Tribunal: TJMT
Processo: 1018134-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018134-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISMAR GRUBERT - CPF: 211.909.339-34 (AGRAVADO), CECILIA MARIA GRUBERT - CPF: 545.662.401-00 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.0008514-1 (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – INDIVIDUALIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO E JUÍZO SOBRE A TITULARIDADE DO EXEQUENTE EM RELAÇÃO AO DIREITO MATERIAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização
(N.U 1007175-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da Liquidação de Sentença no 1000598-03.2019.8.11.0029, movido por ESPÓLIO DE ISMAR GRUBERT, determinou a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação das Cédulas Rurais, conforme requerido na inicial.

Em síntese, o agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que a inobservância do artigo 509, II, do Código de Processo Civil, na medida em que a procedência de Ação Civil Pública necessita da prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação de sentença.

No mais, discorre que
“em decisão datada de 21/07/2020 (RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF), foi deferido o pedido liminar pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) e, por consequência, suspender as execuções individuais (liquidações e cumprimentos de sentença) lastreadas no acórdão recorrido
.

Ao final, pede o provimento do recurso para determinar a suspensão imediata da execução, em razão do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário no 1.101.937 (tema 1075) ou, sucessivamente, que a Liquidação de sentença prossiga com a determinação de Perícia Judicial.

A liminar recursal foi deferida (Id. 82066986).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 83663982, por meio da qual a parte adversa concorda com o prosseguimento do feito por liquidação de sentença, com a realização de perícia técnica.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, ante ausência de interesse púbico que justifique a intervenção, deixa de opinar no persente feito (Id. 87430978).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da revogação do efeito suspensivo atribuído ao RE no 1.101.937/SP.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 3 e 4 de março da corrente, iniciou o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.075/STF), oportunidade em que houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 16, da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/97.

O Ministro Alexandre de Moraes proferiu voto pelo desprovimento do recurso na sessão do Plenário realizada em 04.03.21 e, na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. O julgamento foi retomado e concluído em sessão virtual.

Após, o Ministro Relator Alexandre de Morais proferiu, no dia 11/03/2021, decisão no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (Tema1.075) com o seguinte conteúdo, vejamos:

Concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP com repercussão geral reconhecida (Tema 1.075/STF), não há mais motivo que ampare a manutenção da decisão da Vice-Presidência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência veiculado pelo Banco do Brasil S.A. para atribuir efeito suspensivo nos autos do EREsp no 1.319.232/DF, até o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema no 1.075/STF).

Portanto, a ação de liquidação de sentença individual (no 1000598-03.2019.8.11.0029) aviada com base na decisão colegiada proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, oriunda da ação civil pública no 94.0008514-1 – CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400/DF (EREsp no 1.319.232/ DF), deve ter seu seguimento normalizado, em razão da decisão proferida dia 24/03/2021, pelo atual Vice-Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi que revogou o efeito suspensivo atribuído ao RE (fls. 3.059/3.116 do e-STJ) interposto pelo Banco do Brasil S.A. da ação civil pública originária.

Do mérito.

Na hipótese, a decisão agravada determinou a intimação do executado para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação das Cédulas Rurais, conforme requerido na inicial, sem, contudo, determinar a realização de perícia técnica.

Da análise detida dos autos verifico que, de fato, a sentença da qual se pede cumprimento não confere quantia líquida e certa.

Se o magistrado não tem a certeza necessária quanto ao cálculo apresentado, em razão da complexidade e da ausência de conhecimento técnico especializado, deverá se utilizar de perícia técnica contábil.

É remansoso o entendimento no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação. A propósito, colaciono arestos de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE JUROS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização”
(TJ-MT - RAI: 10102544220178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – APLICAÇÃO DE ÍNDICE CORRETO AO SALDO DEVEDOR RELATIVO À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (PLANO COLLOR I) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação, que constitui prova quanto à existência e à extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida é genérica e, por si, não confere quantia líquida e certa. Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização”
(N.U 1007175-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Portanto, é necessário que antes do início da fase de cumprimento de sentença, se faça a liquidação individual da sentença coletiva, pois é uma ação de elevada carga cognitiva, pois nele se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material, devendo, portanto, ser observado o disposto no art. 509, II, c/c art. 512, ambos do CPC, com o prosseguimento regular da ação de liquidação individual de sentença coletiva (no 1000598-03.2019.8.11.0029) ajuizada na 2a Vara Cível da Comarca de Canarana.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e dou
-lhe PROVIMENTO
para determinar que a liquidação de sentença prossiga com a realização de perícia técnica judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021